Tribunal: TJES
Processo: 5000105-67.2018.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-67.2018.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO
RECORRIDO: QUATRO ESTACOES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000105-67.2018.8.08.0031

ORIGEM:
Juízo de Mantenópolis - Vara Única

RECORRENTE:
VISA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO

RECORRIDO:
QUATRO ESTAÇÕES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GENI BATISTA DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO SEM CONCORDÂNCIA DA CONSUMIDORA. PRÁTICA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATADA. SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida VISA, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou, solidariamente junto à corré QUATRO ESTAÇÕES, a se abster de promover qualquer cobrança em desfavor da consumidora. Sem contrarrazões pela Autora, ora Recorrida.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que faz parte da cadeia de consumo que presta serviço à consumidora, na medida em que é diretamente beneficiada pelo uso dos cartões que possuem sua “bandeira”.

(3). No que se refere à obrigação de não fazer a que condenada a Recorrente, observo que, de fato, embora o Juízo
a quo
tenha identificado a inexistência de responsabilidade a lhe ser atribuída no caso (prática abusiva cuja responsabilidade recai somente sobre a corré QUATRO ESTAÇÕES, tendo sido reconhecida a ausência de nexo de causalidade entre o fato narrado e eventual conduta da Recorrente), ainda assim, fora obrigada à prestação negativa sobre a qual não possui qualquer ingerência, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
julgar totalmente improcedentes
os pedidos autorais
em face da Recorrente
, permanecendo nos mesmos termos, entretanto, a condenação imposta à corré QUATRO ESTAÇÕES. Nesse sentido, reforça-se que ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)